Tribunal: TJMT
Processo: 1018693-71.2019.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1018693-71.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO - CPF: 277.341.348-23 (ADVOGADO), MARIA VANILDA SILVEIRA - CPF: 826.540.341-00 (REPRESENTANTE), MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA - CPF: 284.785.258-15 (ADVOGADO), JUÍZES DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), TURMA RECURSAL UNICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMO DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

SEÇÃO DE DIREITO
PÚBLICO

AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO Nº 1018693-71.2019.8.11.0000

AGRAVANTE(S):

MARIA VANILDA SILVEIRA

AGRAVADO(S):

TURMA RECURSAL UNICA DO ESTADO DO MATO GROSSO

TERCEIRO INTERESSADO:

ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL – NÃO CONHECIMENTO - CONTRARIEDADE ENTRE ACÓRDÃO PROFERIDO PELA TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS E A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DO NOVO – REDISCUSSÃO DO CONTEÚDO DECIDIDO NA RECLAMAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
– RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte agravante se limitou a rediscutir o mesmo conteúdo objeto da decisão agravada que monocraticamente
não conheceu da Reclamação Constitucional
ante a ausência dos requisitos de admissibilidade
, quando o reclamante não demonstra haver contrariedade entre o acórdão da Turma Recursal Única e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, ou para garantir a observância de precedentes, nos termos da Resolução nº 3, de 7 de abril de 2016, do STJ,
trazendo à discussão os mesmos fundamentos anteriormente apresentados na Reclamação, não cumprindo o disposto no art. 1.021, § 1º, do CPC/15, o recurso não deve desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto por
MARIA VANILDA SILVEIRA
contra a decisão monocrática que
indeferiu
liminarmente a petição inicial da Reclamação nº
1018693-71.2019.8.11.0000
proposta contra o acórdão proferido pela
TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
nos autos do Recurso Inominado nº
0001252-52.2015.8.11.0027.

Em síntese, sustenta o agravante que a decisão monocrática que indeferiu liminarmente a Reclamação, violou súmulas e matérias de repercussão geral dos Tribunais Superiores, bem como a nova sistemática adotada pelo novo CPC (arts. 489, §1º, VI, 926 e 927), que dispõem acerca do cabimento do recurso de Reclamação quando houver violação à jurisprudência consolidada em incidente de resolução de demandas repetitivas.

No mais, faz ressalva aos princípios da celeridade, boa-fé, cooperação, isonomia e duração razoável do processo, afirmando que o ordenamento jurídico deve ter um olhar atento a um processo menos formalista, mais justo e que tenha por finalidade atingir o fim colimado, com a efetividade da tutela buscada pelos jurisdicionados.

Sob tais argumentos, requer seja reconsiderada a decisão monocrática recorrida, ou caso contrário, remetendo-se o feito à apreciação pelo órgão colegiado desta E. Câmara de Direito Público e Coletivo, para que seja proferida decisão de mérito.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso (ID 35141951).

É o relatório.-

AGRAVANTE: MARIA VANILDA SILVEIRA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

INTERESSADOS: ESTADO DE MATO GROSSO

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

PRESIDIU ESSE JULGAMENTO O EXMO. SR DES. MÁRCIO VIDAL

E M E N T A

(A EMENTA SERÁ DISPONIBILIZADA NO PJE PELO GABINETE DA RELATORA)

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto por MARIA VANILDA SILVEIRA contra a decisão monocrática que indeferiu liminarmente a petição inicial da Reclamação nº 1018693-71.2019.8.11.0000 proposta contra o acórdão proferido pela TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO nos autos do Recurso Inominado nº 0001252-52.2015.8.11.0027.

Em síntese, sustenta o agravante que a decisão monocrática que indeferiu liminarmente a Reclamação, violou súmulas e matérias de repercussão geral dos Tribunais Superiores, bem como a nova sistemática adotada pelo novo CPC (arts. 489, §1º, VI, 926 e 927), que dispõem acerca do cabimento do recurso de Reclamação quando houver violação à jurisprudência consolidada em incidente de resolução de demandas repetitivas.

No mais, faz ressalva aos princípios da celeridade, boa-fé, cooperação, isonomia e duração razoável do processo, afirmando que o ordenamento jurídico deve ter um olhar atento a um processo menos formalista, mais justo e que tenha por finalidade atingir o fim colimado, com a efetividade da tutela buscada pelos jurisdicionados.

Sob tais argumentos, requer seja reconsiderada a decisão monocrática recorrida, ou caso contrário, remetendo-se o feito à apreciação pelo órgão colegiado desta E. Câmara de Direito Público e Coletivo, para que seja proferida decisão de mérito.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso (ID 35141951).

É o relatório.-

SUSTENTAÇÃO ORAL:

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO, OAB/MT 9981/A.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o presente agravo interno é dirigido contra a decisão monocrática desta relatora que não conheceu da reclamação, nos termos do art. 51, inciso XV, do RITJ/MT c/c art.485, inciso I, do CPC/15.

Pois bem.

Ao analisar o recurso de apelação cível, proferi a seguinte decisão:

“Vistos etc. Trata-se de Reclamação proposta por MARIA VANILDA SILVEIRA, com pedido de tutela de urgência, contra o acórdão proferido pela Turma Única Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no Recurso Inominado nº 0001252-52.2015.8.11.0027, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança de Diferença Salarial Decorrente da Conversão da Moeda em URV ajuizada em face do ESTADO DE MATO GROSSO, o qual negou procedência ao recurso para manter inalterada a sentença que havia reconhecido a ocorrência da prescrição quinquenal pela reestruturação da carreira com a consequente improcedência da ação (ID 27361997).

Sustenta a reclamante (ID 27361997) que o acórdão proferido pela Turma Recursal não observou a regra da uniformização jurisprudencial prevista nos artigos 926 e 927, incisos III e IV, ambos do CPC/15.

Aduz ainda, que o acórdão impugnado violou os TEMAS 15, 493, 494 e 495 do STJ - REsp 1.101.726/SP e REsp 1.179.057/AL, bem como a Súmula 85 do STJ, ao reconhecer a ocorrência da prescrição com fundamento na reestruturação da carreira, pois não houve incorporação de qualquer índice a título de URV para compensação das perdas econômicas decorrentes do equívoco na conversão da moeda em URV.

Defende que a presente ação discute relação jurídica de trato sucessivo, tendo em vista que o equívoco quando da conversão de cruzeiro real para URV se repetiu a cada mês desde o momento em que a Lei nº 8.880/94 produziu seus efeitos, motivo pelo qual não há razão para se adotar a tese da prescrição do fundo de direito, contrariando a Súmula 85 do STJ.

Afirma ainda, que referido acórdão afronta a autoridade das decisões proferidas pelo STJ ao violar a Sumula 85 do STJ e aos recursos repetitivos – Temas 15, 493, 494 e 495 – Resp 1.101.726/SP e Resp 1.179.057/AL.

Ao final, alega que o direito pleiteado compreende ato jurídico perfeito, acabado e imodificável por lei ou por emenda constitucional, já que faz parte dos Direitos Individuais catalogados em cláusula Pétrea.

Sob tais argumentos, requer, liminarmente, a suspensão do feito, de modo a evitar dano irreparável ocasionado pelo trânsito em julgado do acórdão e ao final a procedência da reclamação.

É o relato. Decido.

Por se tratar a Reclamação de instrumento de natureza excepcional e objetivo, incumbe à parte reclamante demonstrar, de plano, o perfeito amoldamento da pretensão em uma das hipóteses permissivas, sob pena de indeferimento da petição inicial, observado o seguinte rol taxativo do artigo 988 do CPC/15:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”.

Importa destacar ainda que aos Tribunais de Justiça foi delegada a competência para o processamento e julgamento da Reclamação, conforme o disposto no artigo 1º da Resolução de nº 3, de 7 de abril de 2016, do Superior Tribunal de Justiça, in verbis :

“Art. 1º Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes.”

Nesse contexto, o artigo 15-B do Regimento Interno deste Tribunal estabelece a competência da Seção de Direito Privado para julgar as reclamações, consoante se denota abaixo:

“Art. 15-B. À Seção de Direito Privado compete julgar: [...] VII - as reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado pela Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância dos precedentes, em matéria de direito privado. (Acrescido pela E.R. n.º 028/2017 -TP) .”

No presente caso, a parte reclamante sugere que sua pretensão se enquadra no artigo 988 do CPC/15, bem como na Resolução STJ/GP nº 3/2016 c/c art. 15-B, VII, do Regimento Interno TJMT, para viabilizar a reforma do acórdão reclamado.

Ao analisar detidamente a temática da presente reclamação constata-se que não assiste razão à reclamante.

Isso porque, ao contrário do alegado, o acórdão proferido pela Turma Recursal encontra-se em conformidade com a Súmula 85 do STJ ao negar provimento ao recurso inominado e manter inalterada a sentença que havia reconhecido a ocorrência da prescrição com fundamento na reestruturação da carreira.

Isto porque, ainda que se possa reconhecer que eventual reestruturação da carreira com instituição de novo regime jurídico remuneratório não acarreta a automática compensação das perdas salariais, consoante recente entendimento jurisprudencial do STJ, em havendo reestruturação da carreira com reajuste remuneratório, há que incidir um limite temporal, cujo marco inicial conta-se a partir da lei superveniente que concedeu o reajuste, verbis:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. CONVERSÃO DA MOEDA. URV. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. LIMITAÇÃO TEMPORAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. LEI ESTADUAL. SÚMULA 280/STF. 1. O Agravo Interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos hábeis para alterar os fundamentos da decisão ora agravada torna incólume o entendimento nela firmado. Portanto não há falar em reparo na decisão. 2. Com efeito, está pacificado no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, embora não seja possível compensar as perdas salariais resultantes da conversão da moeda em URV com reajustes determinados por lei superveniente, é cabível a limitação temporal do pagamento quando há recomposição nos vencimentos decorrente de reestruturação na carreira dos servidores. 3. Ademais, a controvérsia em exame remete à análise de Direito local (Lei Complementar Municipal 162/2002), revelando-se inadmissível a via recursal especial para rediscussão da matéria, ante a incidência da Súmula 280 do STF. 4. Assinale-se, por fim, que fica prejudicada a apreciação da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional. 5. Agravo Interno não provido.” (AgInt no REsp 1805869/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 18/10/2019).

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. URV. PRESCRIÇÃO. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. 1. Sabe-se que é vedada a compensação de perdas salariais com reajustes determinados por lei superveniente. Quando há reajuste remuneratório, com reestruturação de carreira, tem-se, contudo, o limite temporal, e, também, o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV, que atinge todo o direito reclamado após o prazo de cinco anos. Precedentes. 2. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1815756/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2019, DJe 14/10/2019).

Assim, tendo em vista que o acórdão proferido pela Turma Recursal não se enquadra nas hipóteses permissivas do artigo 988 do CPC/15, verifica-se que o fim desta específica reclamação está sendo desvirtuado, ou seja, é utilizada como mero sucedâneo recursal para revisão do posicionamento adotado pelo colegiado reclamado segundo o livre convencimento motivado.

Conquanto embase seu reclamo no artigo 988, inciso I, do CPC/15, sob o pretexto de que a decisão reclamada contraria precedentes e súmula do STJ e de outras composições da Turma Recursal, de se destacar que já se pacificou a orientação de que “Não é cabível o ajuizamento de reclamação ao argumento de contrariedade à súmula e decisões proferidas por esta Corte, sendo certo que a reclamação se caracteriza como uma demanda de fundamentação vinculada, ou seja, cabível tão somente nas situações estritamente previstas no art. 988 do CPC. ” (AgInt na Rcl 33.853/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/10/2017, DJe 20/10/2017). (g.n.).

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. AJUIZAMENTO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL E CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DA TNU QUE NÃO ADMITIU O INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO. INADEQUAÇÃO. 1. A reclamação, tal como concebida nos arts. 105, I, "f", da Constituição Federal e 187 do RISTJ, é medida de caráter restrito destinada a preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, não servindo como medida destinada a avaliar o acerto ou desacerto das decisões proferidas pelo Tribunal de origem. No caso, fica evidenciado o não cabimento da presente reclamação, pois utilizada como sucedâneo recursal. 2. Agravo interno não provido.” (AgInt na Rcl 35.831/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 02/04/2019, DJe 04/04/2019) g.n.

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO DE RECLAMAÇÃO CONTRA ALEGADA VIOLAÇÃO DE SÚMULA DESTA CORTE. 1. A Reclamação dirigida ao STJ não se presta a proteger o jurisdicionado de decisões judiciais que não tenham seguido o posicionamento majoritário da jurisprudência desta Corte ou tese posta em enunciado de súmula deste Tribunal. Tal entendimento deflui do fato de que o único inciso do art. 988 do CPC/2015 que faz alusão ao cabimento de Reclamação para garantir a observância de enunciado de súmula é o inciso III que restringe a proteção da Reclamação à ofensa às súmulas vinculantes do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. [...] 3. É incabível o manejo da reclamação como sucedâneo recursal, tanto mais quando a própria Reclamante admite ter interposto o recurso cabível apto a questionar a suposta afronta à Sumula do STJ no seu caso concreto. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ

– AgRg nos EDcl na Rcl 35.887/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/06/2018, DJe 25/06/2018) g.n.

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO DE TURMA RECURSAL. CAUSA DE INTERESSE DA FAZENDA PÚBLICA (LEI N. 12.153/2009). REGIME PRÓPRIO DE SOLUÇÃO DE DIVERGÊNCIA PREVISTO NOS ARTS. 18 E 19 DA LEI. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO PREVISTA NA RESOLUÇÃO 12/2009 DO STJ. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA OU A RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos dos arts. 18 e 19 da Lei n. 12.153/09 (Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito das Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios) não é cabível reclamação contra decisões proferidas no âmbito do Juizado Estadual da Fazenda Pública, tendo em vista que há previsão de pedido de uniformização de lei em relação às questões de direito material. 2. O cabimento da reclamação da Resolução n. 12/2009, pressupõe a demonstração de divergência entre o julgado reclamado e a Súmula ou recurso especial repetitivo (art. 543-C do CPC) no âmbito desta Corte Superior, o que não foi cumprido. 3. A reclamação destina-se a preservar a competência deste Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, mas não pode ter seu espectro cognitivo ampliado, sob pena de se tornar um sucedâneo recursal. 4. Agravo interno não provido.” (STJ – AgRg na Rcl 29.542/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/08/2017, DJe 16/08/2017) g.n.

No mesmo compasso caminha a jurisprudência sedimentada pelo colendo Supremo Tribunal Federal:

“[...]. Agravo regimental em reclamação. 2. Alegação de não observância, pelo Tribunal de origem, de decisão proferida no Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento de processo-paradigma de repercussão geral (RE-RG 631.240 - Roberto Barroso). Competência dos tribunais originários para solucionar casos concretos. 3. Reclamação como sucedâneo recursal. Não cabimento. 4. Agravo regimental não provido.” (Rcl 23774 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, j. em 14/10/2016, processo eletrônico DJe-248 divulg 21/11/2016 public. 22/11/2016).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL OU DE SÚMULA VINCULANTE. INOCORRÊNCIA. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DO MANEJO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação revela-se incabível quando manejada com o propósito de submeter ao exame do Supremo Tribunal Federal suposta violação a dispositivo constitucional. 2. A reclamação é instrumento processual destinado a cassar ato ofensivo à autoridade de ato jurisdicional da Suprema Corte. 3. A reclamação é inadmissível quando utilizada como sucedâneo da ação rescisória ou de recurso. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 20627 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, j. em 29/03/2016, proc. Eletr. DJe-081 divulg. 26/04/2016 publ. 27/04/2016).

Ante o exposto, indefiro liminarmente a petição inicial, nos termos do artigo 51, incisos XIV e XV, do RITJ/MT c/c art. 485, inciso I, do CPC/15. Sem custas e honorários sucumbenciais. Dê-se ciência à douta Procuradoria-Geral de Justiça. Transcorrido o prazo recursal, ao arquivo com as baixas de estilo. P. I. C. Cuiabá, 17 de dezembro de 2019. MARILSEN ANDRADE ADDARIO Desembargadora

MARILSEN ADRDADE ADDARIO

Desembargadora. ”

Como se nota, a agravante, ao interpor o agravo interno, limitou-se a rediscutir o mesmo conteúdo objeto da decisão agravada, trazendo à discussão os mesmos fundamentos apresentados nas razões da Reclamação, apenas alegando que a decisão monocrática que extinguiu a Reclamação, sem resolução do mérito, violou matéria já consolidada no novo CPC, que dispõem acerca do cabimento do recurso de Reclamação quando houver violação a jurisprudência consolidada em incidente de resolução de demandas repetitivas.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que, consoante Súmula nº 568 do STJ: “o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.”

Assim, à vista do referido Enunciado, é cabível o julgamento monocrático do recurso de agravo de instrumento quando tratar-se de matéria cujo entendimento já se encontra consolidado neste Tribunal ou no Superior Tribunal de Justiça.

Aliás, nesse sentido já decidiu este Tribunal:

“AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO DE APELAÇÃO – JULGAMENTO MONOCRÁTICO – POSSIBILIDADE (ART. 932, IV E V, DO CPC E SÚMULA Nº 568 DO STJ – CITAÇÃO NÃO REALIZADA NO PRAZO LEGAL – PRESCRIÇÃO CONSUMADA – EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO EM VOTAÇÃO UNÂNIME PELO COLEGIADO – APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 1.021, §4º, CPC – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.É plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, nos termos do art. 932, IV e V, do Código de Processo Civil e Súmula nº 568 do STJ.O despacho que recebe a petição inicial e ordena a citação do devedor interrompe o fluxo do prazo prescricional, contanto que o ato citatório venha a ser realizado dentro do prazo legal. O reconhecimento de prescrição se trata de medida imperativa, quando o exequente se mantem inerte em promover a citação do devedor em período superior ao prazo legal, e a morosidade não é imputável ao Judiciário, mas à desídia da parte autora. Ausentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, impõe-se a sua manutenção. Em caso de desprovimento ou inadmissão em votação unânime pelo colegiado, deve a parte que interpôs o agravo interno ser condenado ao pagamento de multa fixada em um por cento sobre o valor atualizado da causa (art. 1.021, §4º, do CPC).” (TJ/MT – Agravo Interno nº 0003193-50.2008.8.11.0005, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE DESPROVÊ APELO DE FORMA MONOCRÁTICA DIANTE DA JURISPRUDÊNCIA REITERADA ACERCA DA QUESTÃO – POSSIBILIDADE – VERBETE N.º 568 DA SÚMULA DO STJ – AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO COMPROVADO – RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA MULTA DO § 4º DO ARTIGO 1.021, DO CPC/2015 – RECURSO DESPROVIDO.1- Em que pese o Recorrente querer fazer crer que o Apelo não poderia ter sido julgado por meio de decisão unipessoal, pois o caso não se aplica o artigo 932, inciso II, do CPC, o Recurso de Apelação foi apreciado por meio de decisão monocrática, com fundamento no Enunciado n.º 568, do STJ, que autoriza o Relator a decidir dessa forma, dando ou negando provimento ao Recurso quando há entendimento dominante acerca do tema e, nesta hipótese, há entendimento dominante do STJ e deste Tribunal.2- Nos termos da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual, para a configuração do interesse de agir na Ação Cautelar de Exibição de Documentos, a parte deve comprovar o prévio requerimento administrativo à instituição financeira, não atendido em prazo razoável. In casu, há provas de que o Agravado solicitou, administrativamente, em 17/02/2016, os documentos ao Banco Recorrente e, até o ajuizamento da demanda, em 27/03/2017, a instituição financeira não havia fornecido a documentação solicitada. Logo, em que pesem aos argumentos vertidos pelo Banco Recorrente neste Agravo, não há qualquer justificativa para a reforma do decisum singular.3- Segundo o art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. Na hipótese, ante a ausência de justificativa para a reforma do decisum singular, a multa constante no referido dispositivo foi fixada em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa. ” (TJ/MT – Agravo Interno nº 0001772-86.2017.8.11.0012, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/11/2018, Publicado no DJE 23/11/2018)

No mais, não é de se olvidar que, de acordo com o art. 1.021 do CPC/15, contra a decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, devendo o agravante impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Não havendo retratação pelo relator, o recurso será levado a julgamento pelo órgão colegiado, sendo vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

Conforme se denota, na nova sistemática do CPC/15, o recurso tem sua admissibilidade condicionada à impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do § 1º do art. 1.021, sob pena de não conhecimento do recurso pelo órgão colegiado.

No caso em comento, a despeito de pretender a admissibilidade da presente reclamação, a agravante não demonstrou haver contrariedade entre o acórdão da Turma Recursal Única e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, ou para garantir a observância de precedentes.

À propósito:

“PENAL E PROCESSO PENAL. RECLAMAÇÃO. DECISÃO DA TURMA RECURSAL. FUNDAMENTAÇÃO EXIGÍVEL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. IDENTIDADE FÍSICA

DO

JUIZ. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 132 DO CPC. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1.

Nos

termos

da Resolução n. 3, de 7 de abril de 2016, Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência

para

processar

e

julgar

as Reclamações destinadas a dirimir

divergência

entre

acórdão

prolatado

por

Turma Recursal Estadual

e

do

Distrito

Federal

e

a

jurisprudência do Superior Tribunal

de

Justiça,

consolidada

em

incidente

de

assunção

de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso

especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes. [...].” (STJ, Rcl 19.873/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2016, DJe 01/07/2016)

Na verdade, a reclamante utiliza da reclamação como sucedâneo recursal ante seu inconformismo com o entendimento da Turma Recursal Única, o que não se admite para fins de conhecimento da reclamação constitucional, na esteira do entendimento do STJ.

Destarte, a decisão encontra-se devidamente fundamentada e a agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, bem como não trouxe nenhum fato novo capaz de ensejar a reforma da decisão monocrática. Pelo contrário, simplesmente reproduziu os mesmos argumentos anteriormente apresentados na apelação.

Portanto, a rigor, sob o enfoque do CPC/15, o presente agravo interno afigura-se manifestamente inadmissível.

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, não há dúvida de que o agravo interno deve ser desprovido.

Ante o exposto, nego provimento ao presente agravo interno.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (1ª VOGAL)

De acordo com o voto da eminente relatora.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (2ª VOGAL)

De acordo com voto da relatora.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (3ª VOGAL)

De acordo com voto da relatora.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (4ª VOGAL)

De acordo com voto da relatora.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (5ª VOGAL)

Peço vênia ao douto advogado, mas, recebi o voto da Desembargadora Marilsen Andrade Addario e estou de acordo com a relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (6º VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (7º VOGAL)

Adiro ao voto da relatora.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (8ª VOGAL)

De acordo com o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (9º VOGAL)

Não obstante o voto fundamentado da eminente Desembargadora relatora, peço vênia e peço vista dos autos.

EM 18 DE JUNHO DE 2020:

A RELATORA DESPROVEU O RECURSO, SENDO ACOMPANHADA PELA 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6º, 7º, 8ª VOGAL. O 9º VOGAL, DESEMBARGADOR LUIZ CARLOS DA COSTA, PEDIU VISTA DOS AUTOS. JULGAMENTO SUSPENSO.

SESSÃO DE 16 DE JULHO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O VISTA

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (9º VOGAL)

A agravante Maria Vanilda Silveira propôs reclamação contra decisão unipessoal do relator do recurso inominado nº 1252-52.2015.8.11.0027, sob alegação de violação às Teses de Recursos Repetitivos nos 15, 493, 494 e 495, bem como, ao verbete nº 85 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça.

É este, no essencial, o teor da decisão que indeferiu liminarmente a inicial da reclamação:

[...] No presente caso, a parte reclamante sugere que sua pretensão se enquadra no artigo 988 do CPC/15, bem como na Resolução STJ/GP nº 3/2016 c/c art. 15-B, VII, do Regimento Interno TJMT, para viabilizar a reforma do acórdão reclamado.

Ao analisar detidamente a temática da presente reclamação constata-se que não assiste razão à reclamante.

Isso porque, ao contrário do alegado, o acórdão proferido pela Turma Recursal encontra-se em conformidade com a Súmula 85 do STJ ao negar provimento ao recurso inominado e manter inalterada a sentença que havia reconhecido a ocorrência da prescrição com fundamento na reestruturação da carreira.

Isto porque, ainda que se possa reconhecer que eventual reestruturação da carreira com instituição de novo regime jurídico remuneratório não acarreta a automática compensação das perdas salariais, consoante recente entendimento jurisprudencial do STJ, em havendo reestruturação da carreira com reajuste remuneratório, há que incidir um limite temporal, cujo marco inicial conta-se a partir da lei superveniente que concedeu o reajuste, verbis:

‘PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. CONVERSÃO DA MOEDA. URV. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. LIMITAÇÃO TEMPORAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. LEI ESTADUAL. SÚMULA 280/STF. 1. O Agravo Interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos hábeis para alterar os fundamentos da decisão ora agravada torna incólume o entendimento nela firmado. Portanto não há falar em reparo na decisão. 2. Com efeito, está pacificado no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, embora não seja possível compensar as perdas salariais resultantes da conversão da moeda em URV com reajustes determinados por lei superveniente, é cabível a limitação temporal do pagamento quando há recomposição nos vencimentos decorrente de reestruturação na carreira dos servidores. 3. Ademais, a controvérsia em exame remete à análise de Direito local (Lei Complementar Municipal 162/2002), revelando-se inadmissível a via recursal especial para rediscussão da matéria, ante a incidência da Súmula 280 do STF. 4. Assinale-se, por fim, que fica prejudicada a apreciação da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea ‘a’ do permissivo constitucional. 5. Agravo Interno não provido. ’ (AgInt no REsp 1805869/SE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 08/10/2019, DJe 18/10/2019).

‘ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. URV. PRESCRIÇÃO. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. 1. Sabe-se que é vedada a compensação de perdas salariais com reajustes determinados por lei superveniente. Quando há reajuste remuneratório, com reestruturação de carreira, tem-se, contudo, o limite temporal, e, também, o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV, que atinge todo o direito reclamado após o prazo de cinco anos. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. ’ (AgInt no REsp 1815756/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 03/10/2019, DJe 14/10/2019).

Assim, tendo em vista que o acórdão proferido pela Turma Recursal não se enquadra nas hipóteses permissivas do artigo 988 do CPC/15, verifica-se que o fim desta específica reclamação está sendo desvirtuado, ou seja, é utilizada como mero sucedâneo recursal para revisão do posicionamento adotado pelo colegiado reclamado segundo o livre convencimento motivado.

Conquanto embase seu reclamo no artigo 988, inciso I, do CPC/15, sob o pretexto de que a decisão reclamada contraria precedentes e súmula do STJ e de outras composições da Turma Recursal, de se destacar que já se pacificou a orientação de que ‘Não é cabível o ajuizamento de reclamação ao argumento de contrariedade à súmula e decisões proferidas por esta Corte, sendo certo que a reclamação se caracteriza como uma demanda de fundamentação vinculada, ou seja, cabível tão somente nas situações estritamente previstas no art. 988 do CPC.’ (AgInt na Rcl 33.853/MS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 11/10/2017, DJe 20/10/2017). (g.n.). [...]. (Id. 28697997, fls. 3/5).

Daí decorrente, constata-se que a decisão agravada senta praça em três (3) fundamentos: i) a decisão reclamada estaria em sintonia com entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca da contagem do prazo de prescrição, a partir da lei superveniente que concedeu o reajuste; ii) não caberia reclamação, porque ausente qualquer hipótese enumerada no artigo 988 do Código de Processo Civil; e iii) a reclamação não é sucedâneo de recurso.

De pronto, anoto que, a propositura da reclamação não estaria, a princípio, fundamentada nas hipóteses previstas no artigo 988 do Código de Processo Civil, visto que a sua finalidade seria dirimir divergência entre decisão de Juiz integrante da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e acórdão prolatado em julgamento de recursos repetitivos e enunciado de súmula do Superior Tribunal de Justiça.

Quanto à competência, é necessário registrar que, a Resolução nº 12, de 14 de dezembro de 2009, do Superior Tribunal de Justiça, que “dispõe sobre o processamento, no Superior Tribunal de Justiça, das reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por turma recursal estadual e a jurisprudência desta Corte”, foi revogada em 18 de março de 2016 pela Emenda Regimental nº 22, de 16 de março de 2016: “Esta emenda regimental entrará em vigor no dia 18 de março de 2016, data de início de vigência da Lei n. 13.105, de 16 de março de 2015” (artigo 5º).

[...] Desde 18/03/2016, não cabe mais Reclamação contra acórdão de Turma Recursal de Juizado Especial, pois, em virtude de tal hipótese de cabimento não estar contemplada no novo CPC (Lei n. 13.105, de 16/03/2015), que legislou exaustivamente sobre o tema, esta Corte revogou (art. 4º da Emenda Regimental n. 22, de 16/03/2016) a Resolução n. 12/2009 do Superior Tribunal de Justiça, com base na qual anteriormente se admitia o ajuizamento do incidente para ‘dirimir divergência entre acórdão prolatado por turma recursal estadual e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, suas súmulas ou orientações decorrentes do julgamento de recursos especiais processados na forma do art. 543-C do Código de Processo Civil.’ Precedentes. [...]. (STJ, Terceira Seção, AgRg na Rcl 34605/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de setembro de 2017).

Posteriormente, o Presidente do Superior Tribunal de Justiça editou a Resolução nº 3, de 7 de abril de 2016, que, no artigo 1º, dispõe: “Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes.”.

Portanto, atribuiu-se aos Tribunais de Justiça, em caráter temporário, a competência para dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, até a criação das Turmas de Uniformização.

[...] 1. A Resolução n. 3/2016 atribuiu às câmaras reunidas ou às seções especializadas do respectivo Tribunal de Justiça a competência para processar e julgar, em caráter excepcional, até a criação das turmas de uniformização, as reclamações que visam a dirimir divergência entre acórdão prolatado por turma recursal estadual e jurisprudência do STJ.

2. Não há como acolher a tese de inconstitucionalidade da Resolução-STJ n. 3/2016, tendo em vista que a edição da mencionada resolução decorreu de entendimento jurídico firmado pela própria Corte Especial, no julgamento de questão de ordem no AgRg na Rcl n. 18.506/SP. A resolução é, portanto, segundo orientação adotada no STJ, válida, não padecendo de vício de nenhuma natureza. [...]. (STJ, Segunda Seção, AgInt na Rcl 33575/MG, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de maio de 2019).

E no caso do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o Tribunal Pleno aprovou a Emenda ao Regimento Interno do Tribunal nº 28, de 20 de abril de 2017, que fixou a competência para processar e julgar as reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado pela Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância dos precedentes, em matéria de direito privado, à Seção de Direito Privado e, em matéria de direito público e coletivo, à Seção de Direito Público e Coletivo (artigo 15-B, VII e artigo 15-D, VI, do RITJ/MT).

Nada obstante, penso que não se trata de hipótese de propositura de reclamação para dirimir divergência entre acórdão da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e acórdão prolatado em julgamento de recursos repetitivos e enunciado de súmula do Superior Tribunal de Justiça, visto que o ato judicial impugnado na reclamação, repiso, cuida-se de decisão unipessoal do relator.

É esta a ementa da decisão reclamada:

RECURSO INOMINADO – MÉRITO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA EM URV – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PLEITOS INICIAIS MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMETOS – AUSÊNCIA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – RECOMPOSIÇÃO ACIMA DO ÍNDICE EM 1994 – AUSÊNCIA DO DIREITO ALEGADO – JULGAMENTO MONOCRÁTICO – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 932, IV, ‘A’ DO NCPC C/C SÚMULA Nº 01 DA TRU E SÚMULA Nº 10 DA TRU/FAZENDA PÚBLICA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O magistrado relator tem o poder de julgar de forma monocrática, dentro das hipóteses do artigo 932, IV, ‘a’ do NCPC, cumulada ainda com a Súmula nº 01 da própria TRU que autoriza tal procedimento e ainda com espeque na Súmula nº 10 da TRU em matéria afeto à Fazenda Pública que trata do tema em análise.

2.

Observada a ausência do alegado direito à recomposição linear da URV, pela ausência de perda, com a recomposição salarial, ainda no mesmo ano da conversão, inexiste se falar em direito à incorporação de valores de forma linear e ainda de valores retroativos, como pretende a autora, de onde, a sentença deve ser mantida.

3.

O entendimento está sedimentado pela Súmula da Fazenda Pública de nº 10 publicada em 16/09/2019 pela Turma Recursal do Estado de Mato Grosso.

4.

Sentença que merece ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

5.

recurso conhecido e desprovido. (TRU/MT, decisão monocrática, recurso inominado 1252-52.2015.8.11.0027, relator doutor Alex Nunes de Figueiredo, julgamento em 25 de novembro de 2019). [sem negrito no original]

Contra essa decisão, competia à agravante interpor o recurso cabível, no caso, o agravo interno (Código de Processo Civil, artigo 1.021), cuja competência para julgá-lo é da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, nos termos da Resolução nº 9, de 19 de maio de 2011, do Tribunal.

Art. 1º - No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado de Mato Grosso haverá uma Turma Recursal Única para processar e julgar os Recursos interpostos contra decisões dos Juizados Especiais de todas as Comarcas, bem como os Embargos de Declaração de suas próprias decisões.

Parágrafo único - A Turma Recursal é igualmente competente para processar e julgar os Mandados de Segurança e os Habeas Corpus impetrados contra atos dos Juízes de Direito dos Juizados Especiais.

[...]

Art. 3º. Os Tribunais de Justiça deverão garantir o julgamento dos Recursos em tempo inferior a 100 (cem) dias, contados da data do seu ingresso na Turma Recursal, criando-se, quando necessário, novas Turmas Recursais, temporárias ou não.

[...]

§ 2º Nas ações promovidas contra a Fazenda Pública, incumbe as Turmas Recursais dos Juizados o julgamento de Recursos em ações ajuizadas a partir de 23 de junho de 2010 e que tramitam sob as regras da Lei n. 12.153/2009. [...].

Aliás, registro que a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso julgou dezenas de agravo interno acerca da mesma matéria tratada na decisão reclamada, a exemplo dos recursos nos 1002086-59.2016.8.11.0041, 1001085-39.2016.8.11.0041, 1007837-27.2016.8.11.0041, 4901-61.2015.8.11.0015, 1004973-60.2017.8.11.0015, 1002195-54.2016.8.11.0015, 1001325-28.2016.8.11.0041, 1004952-84.2017.8.11.0015, 4913-75.2015.8.11.0015, 1001710-73.2016.8.11.0041, 9786-84.2016.8.11.0015, 1004862-76.2017.8.11.0015, 1001616-28.2016.8.11.0041, dentre outros.

Transcrevo a ementa de acórdão da Turma Recursal para melhor compreensão sobre a questão:

AGRAVO INTERNO. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS DA URV. CARREIRA QUE POSTERIORMENTE SOFREU REESTRUTURAÇÃO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRAZO PRESCRICIONAL FLUI A PARTIR DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. PRELIMINAR ACOLHIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA ART. 932, V, ‘A’ DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.

O início do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratórias das carreiras de cada categoria de servidor público. (Súmula nº 11 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso)

Os servidores públicos do Poder Executivo estadual não têm direito a pretensão da diferença ou implantação de valores da conversão de Cruzeiro Real par Unidade Real de Valor (URV), ante a recomposição realizada pela Lei 6.258, de 15/09/1994. (Súmula nº 10 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso)

Recurso improvido. (TRU/MT, Turma Recursal Única, agravo interno 1001325-28.2016.8.11.0041, relator doutor Valmir Alaércio dos Santos, julgamento em 13 de março de 2020).

Assim, penso que não é cabível a propositura de reclamação com a finalidade de dirimir divergência entre decisão unipessoal do relator e acórdão prolatado em julgamento de recursos repetitivos e enunciado de súmula do Superior Tribunal de Justiça, porquanto, aquela não é sucedâneo do recurso adequado.

[...] Forte compreensão da Corte no sentido da impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal, resguardando-se ao

interessado, a tempo e modo, a veiculação de eventual inconformismo pela via própria. [...]. (STF, Segunda Turma, Rcl 37754/PE AgR, relator Ministro Edson Fachin, julgamento em 22 de maio de 2020, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 3 de junho de 2020).

Com essas achegas, acompanho o voto da eminente Desembargadora Relatora para negar provimento ao recurso.

EM 16 DE JULHO DE 2020:

À UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o presente agravo interno é dirigido contra a decisão monocrática desta relatora que não conheceu da reclamação, nos termos do art. 51, inciso XV, do RITJ/MT c/c art.485, inciso I, do CPC/15.

Pois bem.

Ao analisar o recurso de apelação cível, proferi a seguinte decisão:

“
Vistos etc. Trata-se de Reclamação proposta por MARIA VANILDA SILVEIRA, com pedido de tutela de urgência, contra o acórdão proferido pela Turma Única Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no Recurso Inominado nº 0001252-52.2015.8.11.0027, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança de Diferença Salarial Decorrente da Conversão da Moeda em URV ajuizada em face do ESTADO DE MATO GROSSO, o qual negou procedência ao recurso para manter inalterada a sentença que havia reconhecido a ocorrência da prescrição quinquenal pela reestruturação da carreira com a consequente improcedência da ação (ID 27361997).

Sustenta a reclamante (ID 27361997) que o acórdão proferido pela Turma Recursal não observou a regra da uniformização jurisprudencial prevista nos artigos 926 e 927, incisos III e IV, ambos do CPC/15.

Aduz ainda, que o acórdão impugnado violou os TEMAS 15, 493, 494 e 495 do STJ - REsp 1.101.726/SP e REsp 1.179.057/AL, bem como a Súmula 85 do STJ, ao reconhecer a ocorrência da prescrição com fundamento na reestruturação da carreira, pois não houve incorporação de qualquer índice a título de URV para compensação das perdas econômicas decorrentes do equívoco na conversão da moeda em URV.

Defende que a presente ação discute relação jurídica de trato sucessivo, tendo em vista que o equívoco quando da conversão de cruzeiro real para URV se repetiu a cada mês desde o momento em que a Lei nº 8.880/94 produziu seus efeitos, motivo pelo qual não há razão para se adotar a tese da prescrição do fundo de direito, contrariando a Súmula 85 do STJ.

Afirma ainda, que referido acórdão afronta a autoridade das decisões proferidas pelo STJ ao violar a Sumula 85 do STJ e aos recursos repetitivos – Temas 15, 493, 494 e 495 – Resp 1.101.726/SP e Resp 1.179.057/AL.

Ao final, alega que o direito pleiteado compreende ato jurídico perfeito, acabado e imodificável por lei ou por emenda constitucional, já que faz parte dos Direitos Individuais catalogados em cláusula Pétrea.

Sob tais argumentos, requer, liminarmente, a suspensão do feito, de modo a evitar dano irreparável ocasionado pelo trânsito em julgado do acórdão e ao final a procedência da reclamação.

É o relato. Decido.

Por se tratar a Reclamação de instrumento de natureza excepcional e objetivo, incumbe à parte reclamante demonstrar, de plano, o perfeito amoldamento da pretensão em uma das hipóteses permissivas, sob pena de indeferimento da petição inicial, observado o seguinte rol taxativo do artigo 988 do CPC/15:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”.

Importa destacar ainda que aos Tribunais de Justiça foi delegada a competência para o processamento e julgamento da Reclamação, conforme o disposto no artigo 1º da Resolução de nº 3, de 7 de abril de 2016, do Superior Tribunal de Justiça, in verbis :

“Art. 1º Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes.”

Nesse contexto, o artigo 15-B do Regimento Interno deste Tribunal estabelece a competência da Seção de Direito Privado para julgar as reclamações, consoante se denota abaixo:

“Art. 15-B. À Seção de Direito Privado compete julgar: [...] VII - as reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado pela Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância dos precedentes, em matéria de direito privado. (Acrescido pela E.R. n.º 028/2017 -TP) .”

No presente caso, a parte reclamante sugere que sua pretensão se enquadra no artigo 988 do CPC/15, bem como na Resolução STJ/GP nº 3/2016 c/c art. 15-B, VII, do Regimento Interno TJMT, para viabilizar a reforma do acórdão reclamado.

Ao analisar detidamente a temática da presente reclamação constata-se que não assiste razão à reclamante.

Isso porque, ao contrário do alegado, o acórdão proferido pela Turma Recursal encontra-se em conformidade com a Súmula 85 do STJ ao negar provimento ao recurso inominado e manter inalterada a sentença que havia reconhecido a ocorrência da prescrição com fundamento na reestruturação da carreira.

Isto porque, ainda que se possa reconhecer que eventual reestruturação da carreira com instituição de novo regime jurídico remuneratório não acarreta a automática compensação das perdas salariais, consoante recente entendimento jurisprudencial do STJ, em havendo reestruturação da carreira com reajuste remuneratório, há que incidir um limite temporal, cujo marco inicial conta-se a partir da lei superveniente que concedeu o reajuste, verbis:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. CONVERSÃO DA MOEDA. URV. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. LIMITAÇÃO TEMPORAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. LEI ESTADUAL. SÚMULA 280/STF. 1. O Agravo Interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos hábeis para alterar os fundamentos da decisão ora agravada torna incólume o entendimento nela firmado. Portanto não há falar em reparo na decisão. 2. Com efeito, está pacificado no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, embora não seja possível compensar as perdas salariais resultantes da conversão da moeda em URV com reajustes determinados por lei superveniente, é cabível a limitação temporal do pagamento quando há recomposição nos vencimentos decorrente de reestruturação na carreira dos servidores. 3. Ademais, a controvérsia em exame remete à análise de Direito local (Lei Complementar Municipal 162/2002), revelando-se inadmissível a via recursal especial para rediscussão da matéria, ante a incidência da Súmula 280 do STF. 4. Assinale-se, por fim, que fica prejudicada a apreciação da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional. 5. Agravo Interno não provido.” (AgInt no REsp 1805869/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 18/10/2019).

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. URV. PRESCRIÇÃO. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. 1. Sabe-se que é vedada a compensação de perdas salariais com reajustes determinados por lei superveniente. Quando há reajuste remuneratório, com reestruturação de carreira, tem-se, contudo, o limite temporal, e, também, o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV, que atinge todo o direito reclamado após o prazo de cinco anos. Precedentes. 2. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1815756/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2019, DJe 14/10/2019).

Assim, tendo em vista que o acórdão proferido pela Turma Recursal não se enquadra nas hipóteses permissivas do artigo 988 do CPC/15, verifica-se que o fim desta específica reclamação está sendo desvirtuado, ou seja, é utilizada como mero sucedâneo recursal para revisão do posicionamento adotado pelo colegiado reclamado segundo o livre convencimento motivado.

Conquanto embase seu reclamo no artigo 988, inciso I, do CPC/15, sob o pretexto de que a decisão reclamada contraria precedentes e súmula do STJ e de outras composições da Turma Recursal, de se destacar que já se pacificou a orientação de que “Não é cabível o ajuizamento de reclamação ao argumento de contrariedade à súmula e decisões proferidas por esta Corte, sendo certo que a reclamação se caracteriza como uma demanda de fundamentação vinculada, ou seja, cabível tão somente nas situações estritamente previstas no art. 988 do CPC. ” (AgInt na Rcl 33.853/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/10/2017, DJe 20/10/2017). (g.n.).

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. AJUIZAMENTO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL E CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DA TNU QUE NÃO ADMITIU O INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO. INADEQUAÇÃO. 1. A reclamação, tal como concebida nos arts. 105, I, "f", da Constituição Federal e 187 do RISTJ, é medida de caráter restrito destinada a preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, não servindo como medida destinada a avaliar o acerto ou desacerto das decisões proferidas pelo Tribunal de origem. No caso, fica evidenciado o não cabimento da presente reclamação, pois utilizada como sucedâneo recursal. 2. Agravo interno não provido.” (AgInt na Rcl 35.831/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 02/04/2019, DJe 04/04/2019) g.n.

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO DE RECLAMAÇÃO CONTRA ALEGADA VIOLAÇÃO DE SÚMULA DESTA CORTE. 1. A Reclamação dirigida ao STJ não se presta a proteger o jurisdicionado de decisões judiciais que não tenham seguido o posicionamento majoritário da jurisprudência desta Corte ou tese posta em enunciado de súmula deste Tribunal. Tal entendimento deflui do fato de que o único inciso do art. 988 do CPC/2015 que faz alusão ao cabimento de Reclamação para garantir a observância de enunciado de súmula é o inciso III que restringe a proteção da Reclamação à ofensa às súmulas vinculantes do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. [...] 3. É incabível o manejo da reclamação como sucedâneo recursal, tanto mais quando a própria Reclamante admite ter interposto o recurso cabível apto a questionar a suposta afronta à Sumula do STJ no seu caso concreto. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ

– AgRg nos EDcl na Rcl 35.887/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/06/2018, DJe 25/06/2018) g.n.

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO DE TURMA RECURSAL. CAUSA DE INTERESSE DA FAZENDA PÚBLICA (LEI N. 12.153/2009). REGIME PRÓPRIO DE SOLUÇÃO DE DIVERGÊNCIA PREVISTO NOS ARTS. 18 E 19 DA LEI. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO PREVISTA NA RESOLUÇÃO 12/2009 DO STJ. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA OU A RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos dos arts. 18 e 19 da Lei n. 12.153/09 (Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito das Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios) não é cabível reclamação contra decisões proferidas no âmbito do Juizado Estadual da Fazenda Pública, tendo em vista que há previsão de pedido de uniformização de lei em relação às questões de direito material. 2. O cabimento da reclamação da Resolução n. 12/2009, pressupõe a demonstração de divergência entre o julgado reclamado e a Súmula ou recurso especial repetitivo (art. 543-C do CPC) no âmbito desta Corte Superior, o que não foi cumprido. 3. A reclamação destina-se a preservar a competência deste Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, mas não pode ter seu espectro cognitivo ampliado, sob pena de se tornar um sucedâneo recursal. 4. Agravo interno não provido.” (STJ – AgRg na Rcl 29.542/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/08/2017, DJe 16/08/2017) g.n.

No mesmo compasso caminha a jurisprudência sedimentada pelo colendo Supremo Tribunal Federal:

“[...]. Agravo regimental em reclamação. 2. Alegação de não observância, pelo Tribunal de origem, de decisão proferida no Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento de processo-paradigma de repercussão geral (RE-RG 631.240 - Roberto Barroso). Competência dos tribunais originários para solucionar casos concretos. 3. Reclamação como sucedâneo recursal. Não cabimento. 4. Agravo regimental não provido.” (Rcl 23774 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, j. em 14/10/2016, processo eletrônico DJe-248 divulg 21/11/2016 public. 22/11/2016).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL OU DE SÚMULA VINCULANTE. INOCORRÊNCIA. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DO MANEJO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação revela-se incabível quando manejada com o propósito de submeter ao exame do Supremo Tribunal Federal suposta violação a dispositivo constitucional. 2. A reclamação é instrumento processual destinado a cassar ato ofensivo à autoridade de ato jurisdicional da Suprema Corte. 3. A reclamação é inadmissível quando utilizada como sucedâneo da ação rescisória ou de recurso. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 20627 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, j. em 29/03/2016, proc. Eletr. DJe-081 divulg. 26/04/2016 publ. 27/04/2016).

Ante o exposto, indefiro liminarmente a petição inicial, nos termos do artigo 51, incisos XIV e XV, do RITJ/MT c/c art. 485, inciso I, do CPC/15. Sem custas e honorários sucumbenciais. Dê-se ciência à douta Procuradoria-Geral de Justiça. Transcorrido o prazo recursal, ao arquivo com as baixas de estilo. P. I. C. Cuiabá, 17 de dezembro de 2019. MARILSEN ANDRADE ADDARIO Desembargadora

MARILSEN ADRDADE ADDARIO

Desembargadora
.”

Como se nota, a agravante, ao interpor o agravo interno, limitou-se a rediscutir o mesmo conteúdo objeto da decisão agravada, trazendo à discussão os mesmos fundamentos apresentados nas razões da Reclamação, apenas alegando que a decisão monocrática que extinguiu a Reclamação, sem resolução do mérito, violou matéria já consolidada no novo CPC, que dispõem acerca do cabimento do recurso de Reclamação quando houver violação a jurisprudência consolidada em incidente de resolução de demandas repetitivas.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que, consoante Súmula nº 568 do STJ: “
o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.
”

Assim, à vista do referido Enunciado, é cabível o julgamento monocrático do recurso de agravo de instrumento quando tratar-se de matéria cujo entendimento já se encontra consolidado neste Tribunal ou no Superior Tribunal de Justiça.

Aliás, nesse sentido já decidiu este Tribunal:

“
AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO DE APELAÇÃO – JULGAMENTO MONOCRÁTICO – POSSIBILIDADE (ART. 932, IV E V, DO CPC E SÚMULA Nº 568 DO STJ – CITAÇÃO NÃO REALIZADA NO PRAZO LEGAL – PRESCRIÇÃO CONSUMADA – EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO EM VOTAÇÃO UNÂNIME PELO COLEGIADO – APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 1.021, §4º, CPC – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
É plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, nos termos do art. 932, IV e V, do Código de Processo Civil e Súmula nº 568 do STJ
.O despacho que recebe a petição inicial e ordena a citação do devedor interrompe o fluxo do prazo prescricional, contanto que o ato citatório venha a ser realizado dentro do prazo legal. O reconhecimento de prescrição se trata de medida imperativa, quando o exequente se mantem inerte em promover a citação do devedor em período superior ao prazo legal, e a morosidade não é imputável ao Judiciário, mas à desídia da parte autora. Ausentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, impõe-se a sua manutenção. Em caso de desprovimento ou inadmissão em votação unânime pelo colegiado, deve a parte que interpôs o agravo interno ser condenado ao pagamento de multa fixada em um por cento sobre o valor atualizado da causa (art. 1.021, §4º, do CPC)
.”
(TJ/MT – Agravo Interno nº 0003193-50.2008.8.11.0005, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

“
RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE DESPROVÊ APELO DE FORMA MONOCRÁTICA DIANTE DA JURISPRUDÊNCIA REITERADA ACERCA DA QUESTÃO – POSSIBILIDADE – VERBETE N.º 568 DA SÚMULA DO STJ – AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO COMPROVADO – RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA MULTA DO § 4º DO ARTIGO 1.021, DO CPC/2015 – RECURSO DESPROVIDO.1-
Em que pese o Recorrente querer fazer crer que o Apelo não poderia ter sido julgado por meio de decisão unipessoal, pois o caso não se aplica o artigo 932, inciso II, do CPC, o Recurso de Apelação foi apreciado por meio de decisão monocrática, com fundamento no Enunciado n.º 568, do STJ, que autoriza o Relator a decidir dessa forma, dando ou negando provimento ao Recurso quando há entendimento dominante acerca do tema e, nesta hipótese, há entendimento dominante do STJ e deste Tribunal
.2- Nos termos da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual, para a configuração do interesse de agir na Ação Cautelar de Exibição de Documentos, a parte deve comprovar o prévio requerimento administrativo à instituição financeira, não atendido em prazo razoável. In casu, há provas de que o Agravado solicitou, administrativamente, em 17/02/2016, os documentos ao Banco Recorrente e, até o ajuizamento da demanda, em 27/03/2017, a instituição financeira não havia fornecido a documentação solicitada. Logo, em que pesem aos argumentos vertidos pelo Banco Recorrente neste Agravo, não há qualquer justificativa para a reforma do decisum singular.3- Segundo o art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. Na hipótese, ante a ausência de justificativa para a reforma do decisum singular, a multa constante no referido dispositivo foi fixada em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa
.”
(TJ/MT – Agravo Interno nº 0001772-86.2017.8.11.0012, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/11/2018, Publicado no DJE 23/11/2018)

No mais, não é de se olvidar que, de acordo com o
art. 1.021 do CPC/15
, contra a decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, devendo o agravante impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Não havendo retratação pelo relator, o recurso será levado a julgamento pelo órgão colegiado, sendo vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

Conforme se denota, na nova sistemática do CPC/15, o recurso tem
sua admissibilidade condicionada à impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada
, nos termos do § 1º do art. 1.021, sob pena de não conhecimento do recurso pelo órgão colegiado.

No caso em comento, a despeito de pretender a admissibilidade da presente reclamação, a agravante não demonstrou haver contrariedade entre o acórdão da Turma Recursal Única e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, ou para garantir a observância de precedentes.

À propósito:

“PENAL E PROCESSO PENAL. RECLAMAÇÃO. DECISÃO

DA TURMA RECURSAL. FUNDAMENTAÇÃO EXIGÍVEL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. IDENTIDADE FÍSICA

DO

JUIZ. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 132 DO CPC. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1.

Nos

termos

da Resolução n. 3, de 7 de abril de 2016, Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência

para

processar

e

julgar

as Reclamações destinadas a dirimir

divergência

entre

acórdão

prolatado

por

Turma Recursal Estadual

e

do

Distrito

Federal

e

a

jurisprudência do Superior Tribunal

de

Justiça,

consolidada

em

incidente

de

assunção

de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso

especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes. [...].”

(STJ, Rcl 19.873/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2016, DJe 01/07/2016)

Na verdade, a reclamante utiliza da reclamação como sucedâneo recursal ante seu inconformismo com o entendimento da Turma Recursal Única, o que não se admite para fins de conhecimento da reclamação constitucional, na esteira do entendimento do STJ.

Destarte, a decisão encontra-se devidamente fundamentada e a agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, bem como não trouxe nenhum fato novo capaz de ensejar a reforma da decisão monocrática. Pelo contrário, simplesmente reproduziu os mesmos argumentos anteriormente apresentados na apelação.

Portanto, a rigor, sob o enfoque do CPC/15, o presente agravo interno afigura-se manifestamente inadmissível.

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, não há dúvida de que o agravo interno deve ser desprovido.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente agravo interno.

É como voto.-

V O T O S V O G A I S

A agravante
Maria Vanilda Silveira
propôs reclamação contra decisão unipessoal do relator do recurso inominado nº 1252-52.2015.8.11.0027, sob alegação de violação às Teses de Recursos Repetitivos n
os
15, 493, 494 e 495, bem como, ao verbete nº 85 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça.

É este, no essencial, o teor da decisão que indeferiu liminarmente a inicial da reclamação:

[...] No presente caso, a parte reclamante sugere que sua pretensão se enquadra no artigo 988 do CPC/15, bem como na Resolução STJ/GP nº 3/2016 c/c art. 15-B, VII, do Regimento Interno TJMT, para viabilizar a reforma do acórdão reclamado.

Ao analisar detidamente a temática da presente reclamação constata-se que não assiste razão à reclamante.

Isso porque, ao contrário do alegado, o acórdão proferido pela Turma Recursal encontra-se em conformidade com a Súmula 85 do STJ ao negar provimento ao recurso inominado e manter inalterada a sentença que havia reconhecido a ocorrência da prescrição com fundamento na reestruturação da carreira.

Isto porque, ainda que se possa reconhecer que eventual reestruturação da carreira com instituição de novo regime jurídico remuneratório não acarreta a automática compensação das perdas salariais, consoante recente entendimento jurisprudencial do STJ, em havendo reestruturação da carreira com reajuste remuneratório, há que incidir um limite temporal, cujo marco inicial conta-se a partir da lei superveniente que concedeu o reajuste,
verbis
:

‘PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. CONVERSÃO DA MOEDA. URV. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. LIMITAÇÃO TEMPORAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. LEI ESTADUAL. SÚMULA 280/STF. 1. O Agravo Interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos hábeis para alterar os fundamentos da decisão ora agravada torna incólume o entendimento nela firmado. Portanto não há falar em reparo na decisão. 2. Com efeito, está pacificado no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, embora não seja possível compensar as perdas salariais resultantes da conversão da moeda em URV com reajustes determinados por lei superveniente, é cabível a limitação temporal do pagamento quando há recomposição nos vencimentos decorrente de reestruturação na carreira dos servidores. 3. Ademais, a controvérsia em exame remete à análise de Direito local (Lei Complementar Municipal 162/2002), revelando-se inadmissível a via recursal especial para rediscussão da matéria, ante a incidência da Súmula 280 do STF. 4. Assinale-se, por fim, que fica prejudicada a apreciação da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea ‘a’ do permissivo constitucional. 5. Agravo Interno não provido.’ (AgInt no REsp 1805869/SE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 08/10/2019, DJe 18/10/2019).

‘ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. URV. PRESCRIÇÃO. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. 1. Sabe-se que é vedada a compensação de perdas salariais com reajustes determinados por lei superveniente. Quando há reajuste remuneratório, com reestruturação de carreira, tem-se, contudo, o limite temporal, e, também, o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV, que atinge todo o direito reclamado após o prazo de cinco anos. Precedentes. 2. Agravo interno não provido.’ (AgInt no REsp 1815756/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 03/10/2019, DJe 14/10/2019).

Assim, tendo em vista que o acórdão proferido pela Turma Recursal não se enquadra nas hipóteses permissivas do artigo 988 do CPC/15, verifica-se que o fim desta específica reclamação está sendo desvirtuado, ou seja, é utilizada como mero sucedâneo recursal para revisão do posicionamento adotado pelo colegiado reclamado segundo o livre convencimento motivado.

Conquanto embase seu reclamo no artigo 988, inciso I, do CPC/15, sob o pretexto de que a decisão reclamada contraria precedentes e súmula do STJ e de outras composições da Turma Recursal, de se destacar que já se pacificou a orientação de que ‘Não é cabível o ajuizamento de reclamação ao argumento de contrariedade à súmula e decisões proferidas por esta Corte, sendo certo que a reclamação se caracteriza como uma demanda de fundamentação vinculada, ou seja, cabível tão somente nas situações estritamente previstas no art. 988 do CPC.’ (AgInt na Rcl 33.853/MS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 11/10/2017, DJe 20/10/2017). (g.n.). [...]. (Id. 28697997, fls. 3/5).

Daí decorrente, constata-se que a decisão agravada senta praça em três (3) fundamentos:
i
) a decisão reclamada estaria em sintonia com entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca da contagem do prazo de prescrição, a partir da
lei superveniente que concedeu o reajuste
;
ii
) não caberia reclamação, porque ausente qualquer hipótese enumerada no artigo 988 do Código de Processo Civil; e
iii
) a reclamação não é sucedâneo de recurso.

De pronto, anoto que, a propositura da reclamação não estaria, a princípio, fundamentada nas hipóteses previstas no artigo 988 do Código de Processo Civil, visto que a sua finalidade seria dirimir divergência entre decisão de Juiz integrante da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e acórdão prolatado em julgamento de recursos repetitivos e enunciado de súmula do Superior Tribunal de Justiça.

Quanto à competência, é necessário registrar que,
a Resolução nº 12, de 14 de dezembro de 2009, do Superior Tribunal de Justiça, que “
dispõe sobre o processamento, no Superior Tribunal de Justiça, das reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por turma recursal estadual e a jurisprudência desta Corte
”, foi revogada em 18 de março de 2016 pela Emenda Regimental nº 22, de 16 de março de 2016: “
Esta emenda regimental entrará em vigor no dia 18 de março de 2016, data de início de vigência da Lei n. 13.105, de 16 de março de 2015
” (artigo 5º).

[...] Desde 18/03/2016, não cabe mais Reclamação contra acórdão de Turma Recursal de Juizado Especial, pois, em virtude de tal hipótese de cabimento não estar contemplada no novo CPC (Lei n. 13.105, de 16/03/2015), que legislou exaustivamente sobre o tema, esta Corte revogou (art. 4º da Emenda Regimental n. 22, de 16/03/2016) a Resolução n. 12/2009 do Superior Tribunal de Justiça, com base na qual anteriormente se admitia o ajuizamento do incidente para ‘dirimir divergência entre acórdão prolatado por turma recursal estadual e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, suas súmulas ou orientações decorrentes do julgamento de recursos especiais processados na forma do art. 543-C do Código de Processo Civil.’ Precedentes. [...]. (STJ, Terceira Seção, AgRg na Rcl 34605/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de setembro de 2017).

Posteriormente, o Presidente do Superior Tribunal de Justiça editou a Resolução nº 3, de 7 de abril de 2016, que, no artigo 1º, dispõe: “
Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes
.”.

Portanto, atribuiu-se aos Tribunais de Justiça, em caráter temporário, a competência para
dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
, até a criação das Turmas de Uniformização.

[...] 1. A Resolução n. 3/2016 atribuiu às câmaras reunidas ou às seções especializadas do respectivo Tribunal de Justiça a competência para processar e julgar, em caráter excepcional, até a criação das turmas de uniformização, as reclamações que visam a dirimir divergência entre acórdão prolatado por turma recursal estadual e jurisprudência do STJ.

2. Não há como acolher a tese de inconstitucionalidade da Resolução-STJ n. 3/2016, tendo em vista que a edição da mencionada resolução decorreu de entendimento jurídico firmado pela própria Corte Especial, no julgamento de questão de ordem no AgRg na Rcl n. 18.506/SP. A resolução é, portanto, segundo orientação adotada no STJ, válida, não padecendo de vício de nenhuma natureza. [...]. (STJ, Segunda Seção, AgInt na Rcl 33575/MG, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de maio de 2019).

E no caso do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o Tribunal Pleno aprovou a Emenda ao Regimento Interno do Tribunal nº 28, de 20 de abril de 2017, que fixou a competência para processar e julgar
as reclamações destinadas a
dirimir divergência entre acórdão prolatado pela Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância dos precedentes
,
em matéria de direito privado, à Seção de Direito Privado e, em matéria de direito público e coletivo,
à Seção de Direito Público e Coletivo (artigo 15-B, VII e artigo 15-D, VI, do RITJ/MT).

Nada obstante
, penso que não se trata de hipótese de propositura de reclamação para
dirimir divergência entre acórdão da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e acórdão prolatado em julgamento de recursos repetitivos e enunciado de súmula do Superior Tribunal de Justiça, visto que o ato judicial impugnado na reclamação, repiso, cuida-se de decisão unipessoal do relator.

É esta a ementa da decisão reclamada:

RECURSO INOMINADO – MÉRITO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA EM URV – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PLEITOS INICIAIS MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMETOS – AUSÊNCIA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – RECOMPOSIÇÃO ACIMA DO ÍNDICE EM 1994 – AUSÊNCIA DO DIREITO ALEGADO – JULGAMENTO MONOCRÁTICO – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 932, IV, ‘A’ DO NCPC C/C SÚMULA Nº 01 DA TRU E SÚMULA Nº 10 DA TRU/FAZENDA PÚBLICA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O magistrado relator tem o poder de julgar de forma monocrática, dentro das hipóteses do artigo 932, IV, ‘a’ do NCPC, cumulada ainda com a Súmula nº 01 da própria TRU que autoriza tal procedimento e ainda com espeque na Súmula nº 10 da TRU em matéria afeto à Fazenda Pública que trata do tema em análise
.

2.

Observada a ausência do alegado direito à recomposição linear da URV, pela ausência de perda, com a recomposição salarial, ainda no mesmo ano da conversão, inexiste se falar em direito à incorporação de valores de forma linear e ainda de valores retroativos, como pretende a autora, de onde, a sentença deve ser mantida.

3.

O entendimento está sedimentado pela Súmula da Fazenda Pública de nº 10 publicada em 16/09/2019 pela Turma Recursal do Estado de Mato Grosso.

4.

Sentença que merece ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

5.

r
ecurso conhecido e desprovido. (TRU/MT, decisão monocrática, recurso inominado 1252-52.2015.8.11.0027, relator doutor Alex Nunes de Figueiredo, julgamento em 25 de novembro de 2019). [sem negrito no original]

Contra essa decisão, competia à agravante interpor o recurso cabível, no caso, o agravo interno (Código de Processo Civil, artigo 1.021), cuja competência para julgá-lo é da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, nos termos da Resolução nº 9, de 19 de maio de 2011, do Tribunal.

Art. 1º - No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado de Mato Grosso haverá uma Turma Recursal Única para processar e julgar os Recursos interpostos contra decisões dos Juizados Especiais de todas as Comarcas, bem como os Embargos de Declaração de suas próprias decisões.

Parágrafo único - A Turma Recursal é igualmente competente para processar e julgar os Mandados de Segurança e os Habeas Corpus impetrados contra atos dos Juízes de Direito dos Juizados Especiais.

[...]

Art. 3º. Os Tribunais de Justiça deverão garantir o julgamento dos Recursos em tempo inferior a 100 (cem) dias, contados da data do seu ingresso na Turma Recursal, criando-se, quando necessário, novas Turmas Recursais, temporárias ou não.

[...]

§ 2º Nas ações promovidas contra a Fazenda Pública, incumbe as Turmas Recursais dos Juizados o julgamento de Recursos em ações ajuizadas a partir de 23 de junho de 2010 e que tramitam sob as regras da Lei n. 12.153/2009. [...].

Aliás, registro que a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso julgou dezenas de agravo interno acerca da mesma matéria tratada na decisão reclamada, a exemplo dos recursos n
os
1002086-59.2016.8.11.0041, 1001085-39.2016.8.11.0041, 1007837-27.2016.8.11.0041, 4901-61.2015.8.11.0015, 1004973-60.2017.8.11.0015, 1002195-54.2016.8.11.0015, 1001325-28.2016.8.11.0041, 1004952-84.2017.8.11.0015, 4913-75.2015.8.11.0015, 1001710-73.2016.8.11.0041, 9786-84.2016.8.11.0015, 1004862-76.2017.8.11.0015, 1001616-28.2016.8.11.0041, dentre outros.

Transcrevo a ementa de acórdão da Turma Recursal para melhor compreensão sobre a questão:

AGRAVO INTERNO. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS DA URV. CARREIRA QUE POSTERIORMENTE SOFREU REESTRUTURAÇÃO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRAZO PRESCRICIONAL FLUI A PARTIR DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. PRELIMINAR ACOLHIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA ART. 932, V, ‘A’ DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.

O início do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratórias das carreiras de cada categoria de servidor público. (Súmula nº 11 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso)

Os servidores públicos do Poder Executivo estadual não têm direito a pretensão da diferença ou implantação de valores da conversão de Cruzeiro Real par Unidade Real de Valor (URV), ante a recomposição realizada pela Lei 6.258, de 15/09/1994. (Súmula nº 10 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso)

Recurso improvido. (TRU/MT, Turma Recursal Única, agravo interno 1001325-28.2016.8.11.0041, relator doutor Valmir Alaércio dos Santos, julgamento em 13 de março de 2020).

Assim, penso que não é cabível a propositura de reclamação com a finalidade de dirimir divergência entre decisão unipessoal do relator e acórdão prolatado em julgamento de recursos repetitivos e enunciado de súmula do Superior Tribunal de Justiça, porquanto, aquela não é sucedâneo do recurso adequado.

[...] Forte compreensão da Corte no sentido da impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal, resguardando-se ao interessado, a tempo e modo, a veiculação de eventual inconformismo pela via própria. [...]. (STF, Segunda Turma, Rcl 37754/PE AgR, relator Ministro Edson Fachin, julgamento em 22 de maio de 2020, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 3 de junho de 2020).

Com essas achegas, acompanho o voto da eminente Desembargadora Relatora para negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2020